Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Númerodo processo: 0702871-82.2026.8.07.0000 Classejudicial:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENICE PEREIRA DE SOUSA MALTA IMPETRADO: SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DE C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELENICE PEREIRA DE SOUSA MALTA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEEDF e ao CHEFE DA UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS, buscando a impetrante seja reconhecida a sua formação pedagógica em Pedagogia como habilitação suficiente para exercer a função de professora temporária, regida pelo Edital no 36/2025, na educação básica dos anos iniciais. A impetrante afirma que seu diploma de conclusão do Curso Superior de Formação Pedagógica em Pedagogia, expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, no ano de 2022, conferiu-lhe o grau de licenciada em pedagogia, em atenção às normas delineadas do Ministério da Educação. Não só isso, mas possui Carteira de Docente do Brasil, expedida pelo Ministério da Educação, válida até 21/10/2035, além de ter assumido vaga de professora substituta temporária da educação básica da educação infantil referente ao processo seletivo simplificado do Edital de 2023, permanecendo vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal como docente. Destaca ser sindicalizada ao SINPRO/DF – Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o que ratifica que, por afrontar os princípios constitucionais e legais que regem o acesso aos cargos públicos e a valorização do magistério, não merece prosperar a negativa delineada pelas autoridades coatoras no sentido de que, nos termos do edital, não seria aceito o diploma da impetrante de Formação Pedagógica em Pedagogia para assumir o cargo almejado. Destaca que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (Lei no 9.394/96) reconhece a formação pedagógica como habilitação suficiente para o exercício do magistério na educação básica. Ademais, consoante doutrina pacífica, a formação pedagógica, nos termos da LDB, constitui título hábil para o exercício da docência, sendo vedada a imposição de restrições não previstas em lei. Assim, a recusa do órgão avaliador configura ato ilegal e abusivo, violando direito líquido e certo da impetrante, apto a ser amparado pela via mandamental. Cita jurisprudência deste Egrégio TJDFT no sentido de que a recusa imotivada de diplomas regularmente expedidos e reconhecidos pelo MEC mostra-se ilegal, o que permite sua correção pela via do mandado de segurança. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o deferimento de medida liminar para assegurar seja reconhecida a sua formação pedagógica em Pedagogia como habilitação suficiente para exercer a função de professora temporária, regida pelo Edital no 36/2025, na educação básica dos anos iniciais; e, no mérito, a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato e assegurar, de forma definitiva,sua participação no certame em todas as suas fases, em especial nesta etapa de convocação para início das atividades da docência. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça tão somente para análise da presente liminar. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, oimpetrantedeve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam oseu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei no 12.016/2009, o juiz poderá conceder a tutela pretendida, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III -que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica daimpetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso em análise, verifico a presença de direito líquido e certo da impetrante, assim como abuso de poder das autoridades coatoras. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Ou seja,o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. O Edital no 36, de 26/8/2025, estabelece, no ID 80528546 – Pag. 27, como requisitos e Análise Documental para Compor o Banco de Reservas para Atuação Na Educação Especial, o seguinte: 19.4 Somente serão aceitas as cópias legíveis dos certificados de cursos ofertados pela Unidade - Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE), órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE ou por instituições de educação superior credenciadas pelo MEC, respeitando-se a carga horária mínima e a temática, conforme critérios estabelecidos em Portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF vigentes. Por seu turno, o Anexo II, estabeleceu, no ID 80528545 - Pág. 39, os seguintes requisitos específicos para Professor de Educação Básica – Área de Formação Pedagogia o seguinte descrito. Transcrevo: 4.34. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 4.34.1 Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, ambos fornecidos por Instituição de Educação Superior reconhecida pelo MEC. Com efeito, o edital exigiu como requisito hábil dois instrumentos, quais sejam (i) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil; ou (ii) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, ambos fornecidos por Instituição de Educação Superior reconhecida pelo MEC. A propósito, acerca do tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/1996, traz os requisitos para habilitação ao magistério e dispõe a sobre formação de profissionais para o exercício da docência na educação básica, in verbis: Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (...) V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Com efeito, emerge que são equiparados a profissionais da educação escolar básica, habilitando-os ao magistério profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. De mais a mais, a Resolução no 2/97, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, assim preconiza: Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009). (...) Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC - Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Do cotejo do histórico escolar da impetrante - Programa de Formação de Docentes em Pedagogia - colacionado no ID 80528555, emerge a formação realizada pelo candidato atende à carga horária exigida na legislação supramencionada, eis que das 760 horas exigidas, o candidato possui um total de 1.700 horas, atendendo também a distribuição mencionada no artigo 21 da Resolução CNE/CP n. 02/2019. Ainda acerca do tema, a Lei Distrital no 5105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, traz como requisito para investidura no cargo de professor de educação básica “habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena. Transcrevo: Art. 4o O ingresso na carreira magistério Público dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, no padrão inicial da etapa III, atendidos os seguintes requisitos de escolaridade: I – professor de educação básica: habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional; Nesse cenário, emerge que a impetrante, ao apresentar diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia (ID 80528549) e certificados de pós graduação em “educação especial: espectro autista” e em “alfabetização e letramento”, cada um com carga horaria de 360 h (Ids (IDs 80528550 e 80528552, respectivamente) atendeu às regras editalícias, haja vista que, pelo diálogo das fontes, além do atendimento da Resolução no 2/97, do Conselho Nacional de Educação, é o Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivalente ao de Licenciatura Plena (ID 80528549). No mesmo sentido é o entendimento firmado por este TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1929560, 07290952820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Conforme art. 1o, inciso I, do Decreto n. 39.133/2018, compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações do Distrito Federal dar posse e exercício aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. A considerar que a ilegalidade apontada no presente caso reside na negativa de posse em cargo público vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, revela-se patente a legitimidade da Secretária da SEEDF para responder ao mandamus como autoridade coatora. 2. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. 3. A teor da Resolução n. 02/97, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, o concluinte do programa de formação pedagógica receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena (art. 10). 4. Na hipótese, o diploma de licenciatura plena em pedagogia, associado ao curso de formação para a educação infantil, bem como ao próprio exercício do cargo de professor temporário na SEEDF, permitem aferir a compatibilidade da formação ostentada pela impetrante com a exigência editalícia. 5. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1919609, 07292347720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, cumpre destacar que não é possível ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade ou violação das regras editalícias, o que se verifica na presente demanda. Isso porque, como dito, inequívoco o atendimento do edital e da legislação pertinente para provimento do cargo de professor temporário da educação escolar básica, a violação ao direito líquido e certo da impetrante mostra-se manifesta. Assim, considerando que a não aceitação dos documentos apresentados pela impetrante não merece amparo legal, deve ser a segurança concedida diante do ato é ilegal perpetrado pelas autoridades coatoras e da comprovação do direito líquido e certo da impetrante. Com efeito, o prosseguimento da impetrante no certame, salvo existência de outro impeditivo ocorrente, é medida que se impõe; A jurisprudência desta Casa de Justiça assim entende: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIPLOMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. POSSE NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Educação do Distrito Federal que indeferiu a posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica – Atividades, regido pelo Edital no 53/2023 da SEE/DF. 2. A impetrante apresentou diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia, alegando que o documento atende às exigências do edital e da legislação vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se o diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia apresentado pela impetrante é apto para comprovar a escolaridade exigida para o cargo de Professora de Educação Básica – Atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 12.016/2009 autorizam o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo violado por ato de autoridade. 5. O edital no 53/2023 exige diploma de Licenciatura em Pedagogia ou equivalente, conforme a Resolução no 2/2019 do CNE/CP. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivale ao de Licenciatura Plena, conforme os arts. 61, V, da LDB e 10 da Resolução no 2/1997 do CNE. 7. A impetrante já exerceu a função de professora temporária na SEE/DF, o que reforça a desproporcionalidade da recusa administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Maioria. Tese de julgamento: "1. O diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia se equivale ao de Licenciatura Plena para fins de comprovação de escolaridade exigida em concurso público. 2. A recusa administrativa à posse de candidato aprovado, com base em diploma já aceito anteriormente, configura ilegalidade e afronta o princípio da razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e XXXV; Lei n° 12.016/2009, art. 1o; Lei 9.394/1996, art. 61, V, e Resolução no 2/1997 do CNE, art. 10. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, TJDFT. (Acórdão 2074202, 0711811-70.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 22/12/2025.) Direito administrativo. Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Professor de educação básica. Recusa de posse por alegada inadequação de diploma. Formação pedagógica. Equivalência à licenciatura plena. Apelação desprovida. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que impediu a contratação da impetrante como professora temporária pela recursa de diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica é documento idôneo para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. III. Razões de decidir 3. O art. 10 da Resolução no 2/1997 do Conselho Nacional de Educação equipara os programas de formação pedagógica à licenciatura plena. 4. O art. 62 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) determina que a formação para docência na educação básica deve ocorrer em nível superior, o que inclui a formação pedagógica. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que diplomas oriundos de programas especiais de formação pedagógica são equivalentes à licenciatura plena para fins de posse em cargo público. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica, quando emitido por instituição reconhecida pelo MEC, é documento idôneo para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 62; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Resolução no 2/1997 do CNE, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MSCiv 07290952820248070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 7.10.2024; TJDFT, MSCiv 07292347720248070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Segunda Câmara Cível, j. 9.9.2024. (Acórdão 2018292, 0700583-44.2025.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 19/07/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE. LICENCIATURA PLENA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, contra ato da autoridade coatora que recusou o certificado de conclusão de curso apresentado, sob alegação de ausência de licenciatura em Pedagogia. O impetrante alega possuir efetivamente a licenciatura exigida e aponta erro material na emissão do certificado, posteriormente sanado com a colação de grau e diploma emitido por instituição reconhecida pelo MEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é possível comprovar a licenciatura plena exigida para contratação por meio de documentação diversa do diploma, especialmente quando a emissão do diploma sofre atraso por motivo alheio à vontade do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Estado de Educação é autoridade competente para a prática ou desfazimento de atos administrativos relacionados à contratação de professores temporários, detendo, portanto, legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança. 4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a comprovação da qualificação exigida em edital por meio de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, quando comprovado que o diploma está pendente por motivos alheios à vontade do candidato. 5. O diploma apresentado pelo impetrante refere-se a curso de Formação Pedagógica em Pedagogia, com colação de grau posterior à recusa da contratação, sendo documento idôneo para comprovar a exigida licenciatura plena. 6. O princípio da legalidade impõe à Administração o dever de observar estritamente a lei, sendo ilegal a eliminação do candidato que comprovadamente preenche os requisitos exigidos no edital, inclusive por meio de documentação equivalente e posteriormente complementada. 7. A exclusão do candidato, diante da comprovação inequívoca de sua qualificação e do reconhecimento do curso pela Portaria MEC no 155/2023, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal detém legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança que discute ato administrativo relacionado à contratação de professores temporários. 2. A comprovação da licenciatura plena pode ser feita por meio de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, quando o diploma estiver pendente por motivo alheio à vontade do candidato. 3. É ilegal a eliminação de candidato que apresenta documentação idônea que comprove a formação exigida no edital, especialmente quando a posterior emissão do diploma confirma tal qualificação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Decreto Distrital 37.983/2017, art. 3o; Resolução CNE no 02/1997, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1941575, 0724906-07.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 04.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1941656, 0708886-81.2024.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1919609, 0729234-77.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 09.09.2024. (Acórdão 1995738, 0701874-36.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIALIDADE ATIVIDADES. CANDIDATO LICENCIADO EM PEDAGOGIA. FORMAÇÃO SUPERIOR ANTERIOR. POSSE. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato que do Gerente de Seleção e Provimento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal consistente na negativa de efetivação da posse de candidata nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. 2. Decisões anteriores – sentença denegou a segurança pleiteada. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a candidata nomeada para o cargo possui a graduação exigida pelo certame para tomar posse no cargo de Professora de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. III – Razões de decidir 4. O diploma de licenciatura em Pedagogia, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e que preenche a carga horária prevista na Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019 é documento idôneo para autorizar a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Apelação provida. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1977304, 0743217-46.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1973698, 0714739-71.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962522, 0716177-35.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025. (Acórdão 1994853, 0716963-79.2024.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) A propósito, por fim, cumpre destacar que, do cotejo dos autos, depreende-se que a impetrante já foi aprovada e exerceu o cargo de professora temporária após aprovação em Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, (ID 80529464 e ss), o que reforça o entendimento de que a Administração Pública feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não encontra amparo legal. Assim, deve ser o pedido liminar deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do mandamus e DEFIRO o pedido liminar para anular o ato administrativo, determinar que a autoridade coatora admita os títulos apresentados pela impetrante como documentos hábeis a demonstrar a escolaridade exigida para o cargo de Professora de Educação Básica – Atividades (cargo 4.34), regulado pelo Edital n° 36/2025 da SEE/DF e autorizar o seu prosseguimento no certame, desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar informações nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 e art. 227, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, II, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília- DF, 2 de fevereiro de 2026. RÔMULODE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator